Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013121-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WEBERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 036.363.581-54 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHEFE DA 2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013121-28.2019.8.11.0003, impetrado por
WEBERSON ALVES DE OLIVEIRA
, concedeu a segurança a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome do impetrante como proprietário do veículo HONDA/CBX 250 TWISTER, PLACA HSQ-3904, RENAVAM 00798069880, CHASSI 9C2MC35003R109483, COR VERMELHA, ressaltando que a concessão da segurança não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores à data da comunicação junto a Administração Pública quanto à renúncia.

Nas razões recursais o apelante defende, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita e a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.

No mérito, alega que o instituto da renúncia torna-se incompatível por ter características diferentes da alienação, além do que, ninguém pode renunciar o que já perdeu, sob pena de prejudicar terceiros caso os veículos ainda existam, sendo que o bem passaria a ser “Coisa de Ninguém”.

Aduz, ainda, a impossibilidade de utilização da renúncia como modalidade de exclusão de propriedade de veículo automotor, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro é o estatuto específico que deve ser aplicado ao caso.

Salienta, também, a impossibilidade de exclusão do nome do impetrante sem a indicação de outro proprietário, responsável pelo veículo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para retificar a sentença pelas razões expostas (id. 46386217).

Contrarrazões apresentadas (id. 46386221).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do recurso interposto e, consequentemente, pela retificação
in totum
da sentença (id. 58973490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013121-28.2019.8.11.0003, impetrado por
WEBERSON ALVES DE OLIVEIRA
, concedeu a segurança a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome do impetrante como proprietário do veículo HONDA/CBX 250 TWISTER, PLACA HSQ-3904, RENAVAM 00798069880, CHASSI 9C2MC35003R109483, COR VERMELHA, ressaltando que a concessão da segurança não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores à data da comunicação junto a Administração Pública quanto à renúncia.

As preliminares suscitadas, a meu ver, se confundem com o mérito do recurso, razão pela qual com ele serão apreciadas.

Inicialmente, consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a possibilidade ou não de reconhecimento da renúncia de propriedade do veículo descrito na ação mandamental.

Pois bem.

Apesar de já ter me posicionado, em casos semelhantes, pela possibilidade de reconhecimento do direito de renúncia, em observância ao art. 1.275, II, do CPC, hei por bem readequar meu entendimento sobre a matéria, em consonância com os recentes julgados desta Câmara de Justiça.

Insta consignar que a perda da propriedade por renúncia está disciplinada no artigo 1275 do Código Civil, veja-se:

“
Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia; [...]”

Em contrapartida, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve estar registrado perante um órgão de trânsito,
verbis
:

“
Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”.

No caso em questão, extrai-se da Escritura Pública de Comparecimento e Declaração de Renúncia de Direitos sobre Bem Móvel (id. 46386193 – pág. 01 e 02) que o apelado renunciou à propriedade e todos os direitos sobre a motocicleta descrita na inicial, nos termos do art. 1.275, II, do CPC.

No entanto, apesar de a referida escritura possuir fé pública, por óbvio que, isoladamente, não tem o condão de afastar as responsabilidades decorrentes da propriedade do bem.

A Resolução n. 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito elenca as hipóteses em que há possibilidade de baixa do registro de veículos, vejamos:

“
Art. 1o - A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - sinistrado com laudo de perda total;

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1o - Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2o - Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.

§ 3o - Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas
”.

Salienta-se, ainda, a possibilidade de baixa de automóveis que tenham 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) anos sem licenciamento, nos termos da Resolução n. 661/2017 CONTRAN:

“
Art. 6o-A O veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, terá o seu registro atualizado com indicativo de 'frota desativada' automaticamente na Base de Índice Nacional - BIN, pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
”.

Contudo, os débitos vinculados ao veículo devem ser devidamente quitados, nos termos do art. 6-B, parágrafo único, da mesma Resolução:

“
Art. 6o-B. O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional
”.

Ademais, consigna-se que qualquer pendência administrativa impede a baixa do bem junto ao DETRAN, consoante art. 6o-C da Resolução n. 661/17:

“
Art. 6o-C. O veículo que acusar pendência judicial, pendência administrativa ou que estiver à disposição da autoridade policial não terá seu registro baixado
”.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

“Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

(N.U 1006909-88.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

Por fim, sabe-se que cabe ao proprietário da motocicleta informar a venda do bem ao órgão de trânsito, através de “Comunicado de Venda”, que, inclusive, é uma obrigação contida no art. 134 do CTB:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

Sendo assim, não restando comprovada a violação de direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade ou abuso por parte da autoridade coatora, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto para
denegar a segurança
concedida no
mandamus
, nos termos acima alinhados. Reexame necessário prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020